Tribunal: TJPA
Processo: 0849000-75.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0849000-75.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: PAULO CESAR MAGALHAES MATOS

AUTORIDADE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARA, SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SEAD/PA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA JULGAMENTO DO MANDAMUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 1º GRAU
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Resta Inviável a apreciação de Mandado de Segurança impetrado contra resultado de fase de concurso, de vez que o ato impugnado é de responsabilidade da Banca Examinadora da FADESP.

2. Incompetência reconhecida de ofício.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
PAULO CESAR MAGALHAES MATOS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3872477, na qual deneguei a segurança, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o agravante alega, inicialmente, que não fora apontada como autoridade Coatora a Presidência de Investigação Criminal, como disposto, equivocadamente, na decisão do Douto Relator.

Acrescenta que na decisão supra, o Douto Relator afirma que a BANCA EXAMINADORA FADESP, não figura no polo passivo dos autos de mandado de segurança, não podendo, portanto, ser feita a substituição da autoridade coatora por este órgão julgador.

Sendo assim, alega que em razão do entendimento de inclusão equivocada da SEAD e do RENATO CHAVES no polo passivo da demanda, não se encontra obstáculo para o prosseguimento do feito quanto à FADESP, legitima autoridade coatora componente do polo passivo do presente mandado de segurança.

Diante do exposto, requer a retratação da decisão monocrática do Douto Relator ou a inclusão do feito na pauta de julgamento pelo Órgão Colegiado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 290, caput do Regimento Interno do TJ/PA.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 4015108.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em suas razões recursais defende o agravante, que efetivamente indicou a FADESP para integrar o polo passivo da impetração, o que não condiz com a realidade.

Com efeito, a inicial indica a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD (hoje SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD), representado por sua Secretária de Estado Hana Sampaio Ghassan e o CENTRO DE PERÍCIA RENATO CIENTÍFICAS “ RENATO CHAVES” – CPCRC/PA como impetrados – devendo ser ressaltado que o mandado de segurança é sempre voltado contra pessoas naturais (autoridade coatora), o que indica, de arranque, erro na construção da impetração.

A FADESP é apenas referida lateralmente na petição inicial do mandado de segurança, requerendo o agravante a intimação da entidade para cumprimento de eventuais decisões.

Nesse contexto, imperiosa a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para o julgamento da causa, por força do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado, haja vista que a autoridade indicada coatora que atrairia a competência deste Tribunal para processar e julgar a demanda, no caso, a Secretária de Estado de Administração não possui legitimidade passiva para o feito, restando inviabilizado o prosseguimento da ação nesta instância.

De outra banda, sendo o ato adstrito à Comissão Organizadora do Concurso, no caso, a FADESP ( 23.13 do edital) e, não figurando tal entidade no polo passivo do presente mandamus, não há como encaminhar os autos a uma das varas competentes da Primeira Instância, uma vez que não cabe a este órgão julgador fazer a substituição da autoridade indicada como coatora pelo agravante, sobretudo, no caso, em que a eventual correção o torna incompetente para o julgamento originário da impetração.

Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO DE AUTORIA DO SECRETÁRIO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA O JULGAMENTO DO WRIT OF MANDAMUS.

1. Verifica-se a ilegitimidade passiva ad causam do Sr. Ministro do Trabalho e Emprego, uma vez que compete ao Sr. Secretário das Relações de Trabalho analisar os pedidos de registro sindical, nos termos do art. 25, da Portaria n. 326, de 11/03/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Assim, o ato apontado como coator, consubstanciado na omissão no registro de entidade sindical, não pode ser atribuído ao Sr. Ministro de Estado, o que afasta a competência desta Corte para processar e julgar o presente mandamus, nos termos do art. 105, I, "b", da Constituição Federal.

3. Na presente hipótese, não se trata de mero erro de endereçamento do writ of mandamus, mas de constatação de indicação equivocada da autoridade impetrada e, por isso mesmo, indevida a remessa dos autos ao Juízo competente, porquanto essa providência importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração quanto ao pólo passivo. Precedentes: AgRg no MS 12.412/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 3ª Seção, DJe 17/09/2015; Dcl no AgRg no MS 15.266/DF, de minha relatoria, 1ª Seção, DJe 20/10/2010.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS 22.050/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 18/11/2015)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LISTA DE PROMOÇÃO E REMOÇÃO NA CARREIRA. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ATO DE ÓRGÃO COLEGIADO PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA 177/STJ). INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE IMPETRADA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. ART. 113, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo-se ser, em última análise, atribuição do Conselho Superior da Advocacia Geral da União a elaboração das listas de promoção e de remoção na Carreira, aplica-se, ao caso, o enunciado n. 177 da Súmula deste Tribunal Superior, na medida em que esta Corte de Justiça não tem competência para julgar atos editados por órgão colegiado presidido por Ministro de Estado.

2. A aplicação ao mandado de segurança da regra contida no art. 113, § 2º, do CPC, que autoriza o magistrado a encaminhar o processo para o juízo competente nos casos em que reconhecer sua incompetência absoluta, dá-se somente em casos em que houve mero erro de endereçamento do writ. Isto, porque nas situações em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, tal providência importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do pólo passivo.

3. Agravo regimental improvido.(AgRg no MS 12.412/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2015, DJe 17/09/2015)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/04/2023